Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos, etc... Diante da possibilidade de conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do art. § 3o do art. 1.024 do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Brasília, 16 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator